Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E S P A C H O Pela petição e documento de Id 33031140/33031142, requer a VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA. a prorrogação do prazo de 5 dias conferido pelo despacho de Id 32781043, tendo em vista que o advogado EVERSON RICARDO ARRAES MENDES, patrono único, teve atendimento médico em 23/02/2022, em razão de mal súbito, necessitando de alguns dias de repouso absoluto. Conforme atestado médico de Id 33031142, verifica-se que o atendimento médico foi realizado em 23/02/2022, com diagnóstico CID R55 – Síncope e Colapso, com necessidade de repouso domiciliar e afastamento das atividades laborais pelo período de 1 dia. Importa observar que até a data do atendimento médico 23/02/2021 (quarta-feira), já havia decorrido integralmente 2 dias úteis do prazo destinado para cumprimento do despacho, restando apenas 3 dias úteis para seu término. Nesse quadro, com amparo no art. 223, §2o, do CPC e no princípio da cooperação (art. 6o, CPC), razoável prorrogar-se o prazo pelo remanescente de 3 dias úteis, a contar da respectiva intimação/publicação/ciência, a fim de cumprir, a contento, o despacho de Id 32781043. I. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora